Tribunal: TRF3
Processo: 5197839-98.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
54/907)

5197839-98.2020.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5197839-98.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: I. G. D. S.

CURADOR: HALLEN GOMES DA COSTA

CURADOR do(a) APELANTE: HALLEN GOMES DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA - SP142157-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. REQUISITO ECONÔMICO DE BAIXA RENDA. SUPERAÇÃO ÍNFIMA DO LIMITE LEGAL. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. REGIME ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA No 871/2019. TEMA REPETITIVO 1.162 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS contra acórdão que, em juízo de retratação positivo, concedeu o benefício de auxílio-reclusão em favor da parte autora, com data de início do benefício (DIB) fixada em 01/11/2017, data do recolhimento prisional do instituidor.

A autarquia previdenciária alega omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de flexibilização do requisito econômico de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão, sob o argumento de que a tese firmada no Tema Repetitivo 1.162 do STJ ofende normas constitucionais.

O pedido administrativo de auxílio-reclusão havia sido indeferido em 06/02/2018, com o fundamento de que o último salário-de-contribuição do segurado (R$ 1.309,73, competência 05/2017) superava o limite de baixa renda fixado pela Portaria MF no 8/2017 (R$ 1.292,43), resultando em diferença de R$ 17,03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) especificamente quanto à possibilidade de flexibilização excepcional do critério econômico de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão, nos casos em que o recolhimento prisional ocorreu antes da Medida Provisória no 871/2019, à luz da tese vinculante do Tema 1.162 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não apontam vício real no acórdão embargado. O inconformismo da autarquia embargante restringe-se à discordância com a conclusão adotada, o que não configura nenhum dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fundamentou-se de forma pormenorizada no Tema Repetitivo 1.162 do STJ, que estabeleceu distinção entre dois regimes normativos para a aferição do requisito de baixa renda no auxílio-reclusão.

Para o regime anterior à Medida Provisória no 871/2019, o STJ consolidou o entendimento de que é admitida a flexibilização excepcional do critério objetivo de baixa renda quando a superação do limite legal for ínfima. Para o regime instaurado a partir daquela Medida Provisória, convertida na Lei no 13.846/2019, não é possível flexibilizar o limite máximo da renda bruta do segurado, salvo na hipótese de ausência de correção anual pelo Poder Executivo.

O recolhimento prisional do segurado ocorreu em 01/11/2017, data anterior à Medida Provisória no 871/2019. O caso insere-se, portanto, no regime que admite a flexibilização excepcional do critério econômico.

A diferença de R$ 17,03 entre o último salário-de-contribuição do segurado e o limite legal (equivalente a aproximadamente 1,33% acima do teto), enquadra-se no conceito de excedente ínfimo reconhecido pelo STJ ao consolidar a tese do Tema 1.162 para o regime anterior à Medida Provisória no 871/2019.

A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 1.162, que delimita a aplicação do regime de vedação a recolhimentos ocorridos a partir de 27/11/2024, não obsta a aplicação da tese permissiva ao presente caso, cujo recolhimento ocorreu em 01/11/2017.

Os demais requisitos para a concessão do auxílio-reclusão (condição de segurado do recluso, efetivo encarceramento e dependência econômica da autora, na condição de filha menor) foram reconhecidos como incontroversos ao longo de toda a tramitação processual.

Conforme iterativa jurisprudência do STJ, os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão da matéria já decidida, com o exclusivo propósito de questionar as conclusões do julgador. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Para os casos de recolhimento prisional ocorrido antes da Medida Provisória no 871/2019, é admitida a flexibilização excepcional do critério objetivo de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão, quando a superação do limite legal for ínfima, nos termos da tese vinculante firmada no Tema Repetitivo 1.162 do STJ. 3. A modulação de efeitos estabelecida no Tema 1.162 do STJ, restrita ao regime de vedação instaurado pela Medida Provisória no 871/2019 para recolhimentos ocorridos a partir de 27/11/2024, não impede a aplicação da tese permissiva de flexibilização a recolhimentos anteriores àquela data."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5197839-98.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: I. G. D. S.

CURADOR: HALLEN GOMES DA COSTA

CURADOR do(a) APELANTE: HALLEN GOMES DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA - SP142157-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pela pelo INSS (ID 364657230) contra o acórdão que, em juízo de retratação positivo, concedeu o benefício de auxílio-reclusão em favor da parte autora, com DIB na data do recolhimento prisional do instituidor (01/11/2017).

Em síntese, a autarquia previdenciária alega omissão quanto à impossibilidade de flexibilização do requisito econômico de concessão da benesse previdenciária, sob o fundamento de que a tese fixada no Tema Repetitivo 1.162/STJ ofende normas constitucionais.

Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (ID 366500596).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): diante da regularidade formal, conheço os presentes embargos de declaração e passo à análise da insurgência recursal propriamente dita.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

Entretanto, o que se observa é que o embargante não concordou com o acórdão que entendeu pelo juízo positivo de retratação e a consequente concessão do benefício pretendido.

Tal decisão, diferentemente do que alega a parte embargante, foi fundamentada em análise pormenorizada e exauriente de todos elementos fáticos e probatórios colhidos perante efetivo contraditório judicial e analisados mediante o livre convencimento motivado, como se observa a seguir:

“1. Enquadramento normativo e regime jurídico aplicável ao caso

O auxílio-reclusão é benefício previdenciário de caráter contributivo, assegurado pelo art. 201, inciso IV, da Constituição Federal aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, e disciplinado pelo art. 80 da Lei no 8.213/1991 e pelos arts. 116 a 119 do Decreto no 3.048/1999.

Na redação originária do art. 80 da Lei no 8.213/1991, vigente à época dos fatos, o critério para aferição da condição de baixa renda era verificado com base no último salário-de-contribuição do segurado, cujo valor não poderia superar o limite fixado anualmente por ato do Poder Executivo.

No caso dos autos, o segurado Jhonatan Rafael dos Santos foi recolhido ao estabelecimento prisional em 01/11/2017. O pedido administrativo de auxílio-reclusão foi indeferido em 06/02/2018, com a motivação de que "o último salário-de-contribuição recebido pelo segurado é superior ao previsto na legislação".

Com efeito, o Cadastro Nacional de Informações Sociais registra como último salário-de-contribuição do segurado o valor de R$ 1.309,73, referente à competência 05/2017, ao passo que a Portaria MF no 8/2017 fixou em R$ 1.292,43 o limite para caracterização de baixa renda no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, resultando em uma diferença de R$ 17,03.

Importa delimitar, desde logo, que o recolhimento prisional ocorreu em 01/11/2017, data anterior à publicação da Medida Provisória no 871, de 18 de janeiro de 2019, convertida na Lei no 13.846, de 18 de junho de 2019. Trata-se, portanto, de caso inserido integralmente no regime jurídico anterior às alterações promovidas por aquele diploma normativo, circunstância que se revela determinante para a definição do regime de flexibilização aplicável, como se demonstrará a seguir.

2. A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.162 e o dever de retratação

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP, realizado em 12/11/2025 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 19/11/2025, firmou tese vinculante sobre a matéria no âmbito do Tema 1.162, estabelecendo distinção essencial entre dois regimes normativos.

No regime anterior à Medida Provisória no 871/2019, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a jurisprudência da Corte admitia a flexibilização do critério objetivo de baixa renda quando a renda excedente ao limite legal fosse ínfima, em caráter excepcional e sem o desvirtuar o parâmetro objetivo estabelecido pelo Poder Executivo. Já no regime instaurado a partir da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, não é possível flexibilizar o limite máximo da renda bruta do segurado — agora calculado pela média aritmética simples dos salários de contribuição dos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão —, salvo na hipótese de o Poder Executivo deixar de promover a correção anual do valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

A mesma decisão estabeleceu modulação dos efeitos, determinando a aplicação do novo entendimento a recolhimentos ocorridos a partir de 27/11/2024, sem determinação de devolução de valores pagos por força de decisões judiciais anteriores a essa data.

Diante da superveniência dessa tese vinculante, a Vice-Presidência deste Tribunal Regional Federal da 3a Região determinou, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, a devolução dos autos à Turma Julgadora para verificação da pertinência de juízo positivo de retratação, à luz do leading case do Superior Tribunal de Justiça. Cuida-se, portanto, de hipótese em que o dever de retratação é cogente, na medida em que a tese vinculante superveniente incide diretamente sobre a controvérsia central destes autos.

3. Aplicação da tese vinculante ao caso concreto

Assentada a incidência do Tema 1.162 do Superior Tribunal de Justiça ao presente feito, cumpre verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-reclusão.

O recolhimento prisional do segurado ocorreu em 01/11/2017, data inequivocamente anterior à Medida Provisória no 871/2019. Aplica-se, portanto, o regime que admite a flexibilização excepcional do critério econômico quando a superação do limite for ínfima.

No caso concreto, a diferença apurada entre o último salário-de-contribuição do segurado (R$ 1.309,73, competência 05/2017) e o limite fixado pela Portaria MF no 8/2017 (R$ 1.292,43) é de R$ 17,03, equivalente a aproximadamente 1,33% acima do teto legal. Trata-se, à evidência, de valor de diminuta expressão, que se enquadra no conceito de excedente ínfimo tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça ao consolidar a tese do Tema 1.162 para o regime anterior à Medida Provisória no 871/2019.

No que tange à modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se esclarecer que ela não obsta a aplicação da tese permissiva de flexibilização ao presente caso. A modulação destinou-se a delimitar a aplicação do regime de vedação — próprio do regramento instaurado pela Medida Provisória no 871/2019 — a recolhimentos ocorridos a partir de 27/11/2024, data de início do julgamento do leading case. O caso dos autos, com recolhimento em 01/11/2017, não se sujeita a esse regime de vedação, mas, ao contrário, insere-se no âmbito do regime anterior, para o qual o Superior Tribunal de Justiça expressamente confirmou a possibilidade de flexibilização.

4. Preenchimento dos demais requisitos legais

Registre-se que os demais pressupostos para a concessão do auxílio-reclusão foram reconhecidos como incontroversos ao longo de toda a tramitação processual. A dependência econômica da autora foi comprovada por certidão de nascimento datada de 29/04/2015, que demonstra a condição de filha menor do segurado. O efetivo recolhimento prisional de Jhonatan Rafael dos Santos em 01/11/2017 encontra respaldo na Certidão de Recolhimento Prisional juntada aos autos. A qualidade de segurado, por sua vez, é evidenciada pelo próprio registro do último salário-de-contribuição no Cadastro Nacional de Informações Sociais.

Presentes, portanto, todos os requisitos legais para a concessão do benefício, quais sejam: a condição de segurado do recluso, o efetivo encarceramento, a dependência econômica da autora e — à luz da tese vinculante do Tema 1.162 — o enquadramento na condição de baixa renda por força da flexibilização excepcional admitida para o regime anterior à Medida Provisória no 871/2019.”.

Nesse sentido, constata-se que a decisão ora atacada não padece de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, mostrando-se os presentes embargos declaratórios instrumento inadequado para a reanálise da matéria.

Conforme iterativa jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: STJ, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. REQUISITO ECONÔMICO DE BAIXA RENDA. SUPERAÇÃO ÍNFIMA DO LIMITE LEGAL. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. REGIME ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA No 871/2019. TEMA REPETITIVO 1.162 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS contra acórdão que, em juízo de retratação positivo, concedeu o benefício de auxílio-reclusão em favor da parte autora, com data de início do benefício (DIB) fixada em 01/11/2017, data do recolhimento prisional do instituidor.

A autarquia previdenciária alega omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de flexibilização do requisito econômico de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão, sob o argumento de que a tese firmada no Tema Repetitivo 1.162 do STJ ofende normas constitucionais.

O pedido administrativo de auxílio-reclusão havia sido indeferido em 06/02/2018, com o fundamento de que o último salário-de-contribuição do segurado (R$ 1.309,73, competência 05/2017) superava o limite de baixa renda fixado pela Portaria MF no 8/2017 (R$ 1.292,43), resultando em diferença de R$ 17,03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) especificamente quanto à possibilidade de flexibilização excepcional do critério econômico de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão, nos casos em que o recolhimento prisional ocorreu antes da Medida Provisória no 871/2019, à luz da tese vinculante do Tema 1.162 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não apontam vício real no acórdão embargado. O inconformismo da autarquia embargante restringe-se à discordância com a conclusão adotada, o que não configura nenhum dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fundamentou-se de forma pormenorizada no Tema Repetitivo 1.162 do STJ, que estabeleceu distinção entre dois regimes normativos para a aferição do requisito de baixa renda no auxílio-reclusão.

Para o regime anterior à Medida Provisória no 871/2019, o STJ consolidou o entendimento de que é admitida a flexibilização excepcional do critério objetivo de baixa renda quando a superação do limite legal for ínfima. Para o regime instaurado a partir daquela Medida Provisória, convertida na Lei no 13.846/2019, não é possível flexibilizar o limite máximo da renda bruta do segurado, salvo na hipótese de ausência de correção anual pelo Poder Executivo.

O recolhimento prisional do segurado ocorreu em 01/11/2017, data anterior à Medida Provisória no 871/2019. O caso insere-se, portanto, no regime que admite a flexibilização excepcional do critério econômico.

A diferença de R$ 17,03 entre o último salário-de-contribuição do segurado e o limite legal (equivalente a aproximadamente 1,33% acima do teto), enquadra-se no conceito de excedente ínfimo reconhecido pelo STJ ao consolidar a tese do Tema 1.162 para o regime anterior à Medida Provisória no 871/2019.

A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 1.162, que delimita a aplicação do regime de vedação a recolhimentos ocorridos a partir de 27/11/2024, não obsta a aplicação da tese permissiva ao presente caso, cujo recolhimento ocorreu em 01/11/2017.

Os demais requisitos para a concessão do auxílio-reclusão (condição de segurado do recluso, efetivo encarceramento e dependência econômica da autora, na condição de filha menor) foram reconhecidos como incontroversos ao longo de toda a tramitação processual.

Conforme iterativa jurisprudência do STJ, os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão da matéria já decidida, com o exclusivo propósito de questionar as conclusões do julgador. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Para os casos de recolhimento prisional ocorrido antes da Medida Provisória no 871/2019, é admitida a flexibilização excepcional do critério objetivo de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão, quando a superação do limite legal for ínfima, nos termos da tese vinculante firmada no Tema Repetitivo 1.162 do STJ. 3. A modulação de efeitos estabelecida no Tema 1.162 do STJ, restrita ao regime de vedação instaurado pela Medida Provisória no 871/2019 para recolhimentos ocorridos a partir de 27/11/2024, não impede a aplicação da tese permissiva de flexibilização a recolhimentos anteriores àquela data."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos declaratórios opostos pela ré, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão